Tribunal: TJSP
Processo: 2097570-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Locação comercial. Loja em "shopping center". Pandemia por COVID19. Tutela de urgência deferida para dispensar a locatária do pagamento do aluguel e fundo de promoção e propaganda "vigente a partir do mês de maio de 2020". Suspensão das atividades iniciada em abril (Decreto estadual no 64.881/2020 e Decretos municipais nos 59.285/2020 e 59.298/2020), a afetar, por isso, o locativo do próprio mês,

Ementa:
Locação comercial. Loja em "shopping center". Pandemia por COVID19. Tutela de urgência deferida para dispensar a locatária do pagamento do aluguel e fundo de promoção e propaganda "vigente a partir do mês de maio de 2020". Suspensão das atividades iniciada em abril (Decreto estadual no 64.881/2020 e Decretos municipais nos 59.285/2020 e 59.298/2020), a afetar, por isso, o locativo do próprio mês, a vencer em maio. Rateio nas despesas condominiais devido, já que sem relação com o faturamento, sendo imprescindível à manutenção do local onde o locatário estabeleceu seu ponto comercial. Recurso parcialmente provido.